Tribunal: STF
Processo: RE 531566
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-06-09
Data de publicação: 2009-06-09

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NO
   PRODUTO DA ARRECADAÇÃO DO ICMS. PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL DE
   SANTA CATARINA - PRODEC. RETENÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE.
Por
   ocasião do julgamento do RE 572.762 (rel. min. Ricardo
   Lewandowski, o Tribunal Pleno (DJe publicado em 05.09.2008),
   decidiu que o repasse de parcela do ICMS devida aos Municípios
   não pode ficar sujeita aos planos de incentivo fiscal do Estado,
   sob pena de violar o sistema constitucional de repartição de
   receitas.
Agravo regimental a que se nega
   provimento.